Tribunal: TJPA
Processo: 0811573-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811573-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de anulação de ato administrativo contra o Estado do Pará. A agravante, beneficiária de valores de titularidade do falecido, sustenta que o montante não pertence ao ente público e que o Ministério Público atuava apenas como guardião dos valores. Argumenta que a decisão agravada se equivocou ao submeter a transferência dos valores ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a transferência de valores de natureza remuneratória, depositados em juízo e reconhecidos judicialmente, deve submeter-se ao regime de precatórios, conforme o art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os créditos de natureza alimentar, reconhecidos judicialmente, estão sujeitos ao regime de precatórios, conforme o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, que exige a observância da ordem cronológica de pagamento.

4. O simples fato de que os valores estavam sob a guarda do Ministério Público não altera a sua natureza jurídica de crédito de natureza alimentar. A alegação da agravante de que os valores não são de titularidade do ente público é irrelevante para afastar a aplicação do regime de precatórios.

5. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ afirma a obrigatoriedade da expedição de precatório para pagamentos devidos pela Fazenda Pública, inclusive no caso de créditos alimentares (STF, RE 597835 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; STJ, Súmula 47).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Os créditos de natureza alimentar, devidos pela Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, sujeitam-se ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal."

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597835 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010; STJ, Súmula 47.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pela
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DE PINHO
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que o
dinheiro em questão não pertence ao ente público, mas sim ao falecido, cuja agravante é beneficiária, e que o Ministério Público atuava apenas como guardião dos valores. Alega que a decisão agravada omitiu a distinção entre dinheiro público e privado, insistindo na submissão da obrigação ao regime de precatórios.

Ressalta que a quantia depositada em juízo não foi uma garantia, mas uma antecipação de tutela, o que descaracteriza a obrigação de pagar quantia certa, bem como argumenta que a obrigação de fazer, referente à transferência dos valores, não se submete ao regime de precatórios, conforme precedentes do STF (RE 573.872/RS - Tema 45).

O recorrente reitera que a decisão agravada reconheceu o caráter remuneratório da verba, mas contraditoriamente determinou a submissão ao regime de precatórios.

Por fim, solicita o prequestionamento explícito dos artigos da CF e do CPC mencionados para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
requer
a reforma da decisão para que os valores depositados em juízo sejam transferidos diretamente para a agravante, sem necessidade de regime de precatórios.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
19171959
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, sobre o referido tema da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) já foi amplamente debatido e consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo reconhecida a sua legalidade e o seu caráter de verba remuneratória.

Pois bem
, a agravante argumenta que os valores depositados em juízo não se sujeitam ao regime de precatórios, uma vez que se trata de obrigação de fazer, e não de obrigação de pagar quantia certa. Contudo, tal alegação não encontra respaldo jurídico, considerando que os valores reconhecidos judicialmente possuem natureza de crédito de caráter alimentar, devendo, portanto, ser submetidos ao regime de precatórios, conforme estipulado no artigo 100 da Constituição Federal, que determina que o pagamento pela via judicial só será feito, conforme o valor, em RPV ou precatório:

"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 1º
Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações
, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)."

Portanto, não é apropriado excluir do regime de precatório com base na alegação de que a simples transferência de valores da conta do juízo para a conta do exequente constitui uma obrigação de fazer. Isso é especialmente relevante, pois a natureza dos valores reconhecidos se enquadra no regime de precatório alimentar, conforme estabelecido no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.

De fato, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que, desde a promulgação da Emenda Constitucional 30/2000, que alterou o art. 100 da Constituição Federal, tornou-se obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de Direito Público, de recursos necessários para o pagamento de débitos provenientes exclusivamente de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais.

Nesse sentido,
consideremos a jurisprudência já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que
é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais
. Precedentes. II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.

(RE 597835 - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI -Julgamento: 09/11/2010 Órgão Julgador: Primeira Turma) (grifo nosso)

.................................................................................................

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes
.

II –
Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes.

III - Agravo regimental improvido.

(RE 597835 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09-11-2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00374)

.................................................................................................
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1.
Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal
, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 destes autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602184 - Relator (a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 14/02/2012 - Órgão Julgador: Primeira Turma)

Nesse ponto, cabe frisar que
a decisão monocrática anterior, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, baseou-se corretamente na premissa de que os valores devidos à agravante, em razão de decisão judicial transitada em julgado, configuram crédito de natureza alimentar, sujeito ao regime de precatórios. A alegação de que os valores seriam de titularidade do falecido e não do ente público não afasta a necessidade de cumprimento da ordem cronológica de pagamento estabelecida pelo regime de precatórios.

Com efeito,
ainda que os valores estivessem sob a guarda do Ministério Público, na qualidade de portador, tal fato não altera a natureza do crédito, que permanece sujeita às normas constitucionais que regem os pagamentos devidos pela Fazenda Pública. Assim, a transferência dos valores depositados em juízo deve seguir o devido processo legal, respeitando-se a ordem de pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso.

Portanto, restando claro que os valores devidos à agravante devem ser submetidos ao regime de precatórios, concluo pela ausência de fundamentos que justifiquem a reforma da decisão agravada
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2024